Tribunal: STF
Processo: HC 227699
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada contra si sob a imputação da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.



    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, afirmando que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).



    Requer, ao final,



    “a) conceda, em caráter liminar, ordem de soltura e recolhimento do mandado de prisão, ainda que sob condições, nos termos do art. 319, do CPP, e sem fiança, uma vez que está pendendo de nova contratação, por ter pedido demissão do seu cargo na prefeitura de Sonora, MS, por conta das ameaças;



    a) no mérito, que mantenha a decisão liminar, ou se negada, conceda ordem de soltura sem fiança, art. 321, com ou sem uma ou mais alternativas do art. 319, todos do CPP; a fim de que aguarde a tramitação do processo em liberdade com o compromisso de sua cooperação;”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que a Ministra do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente